Tribunal: STF
Processo: ARE 659320
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTERJORNADA. DESCUMPRIMENTO PELA EMPREGADORA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    2. O acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.